Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600508-89.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600508-89.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 18/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600508-89.2024.6.16.0004
que julgou procedente a representação para reconhecer a irregularidade da propaganda eleitoral
nos termos da fundamentação. Aplicou em desfavor da representada multa de R$
5.000,00.(Representação ajuizada pela Coligação Curitiba Amor e Inovação em face de Cristina Reis
Graeml, candidata ao cargo de prefeita, conforme o disposto nos art. 57-B da Lei das Eleições e o
art. 28, I, da Res. TSE n. 23.610, em que aduz que a representada veicula propaganda eleitoral em
página ativa em rede social sem o respectivo registro do endereço na Justiça Eleioral,
correspondente ao seguinte: https://www.facebook.com/cristinagraemljornalista, o que em tese
configura propaganda eleitoral irregular). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRIDA)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44201686
21/11/2024
14:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44201686 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114103940100000043149522
Número do documento: 24112114103940100000043149522
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:01:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.516

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600508-89.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDA: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET EM REDE
SOCIAL
NÃO
REGISTRADA.
ELEIÇÃO
2024.
IRREGULARIDADE
CARACTERIZADA.
MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou
procedente representação em razão da veiculação de propaganda
eleitoral em rede social (Facebook) sem registro prévio da URL
junto à Justiça Eleitoral, em violação ao art. 57-B, §1º, da Lei nº
9.504/97, aplicando multa no importe de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44201686 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114103940100000043149522
Número do documento: 24112114103940100000043149522
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:01:21
2. A questão em discussão consiste em verificar se a publicação
realizada no perfil não registrado da recorrente no Facebook
caracteriza propaganda eleitoral, sujeitando-a à multa prevista
pela falta de prévio registro do endereço eletrônico na Justiça
Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral exige que candidatos informem
previamente à Justiça Eleitoral todos os endereços eletrônicos
destinados à propaganda, conforme art. 57-B, §1º, da Lei nº
9.504/97, para facilitar a fiscalização.
4. O uso de um perfil não registrado para publicações com
conteúdo eleitoral, como propostas de campanha e número de
urna, caracteriza propaganda eleitoral, não se enquadrando como
mera expressão de atividades pessoais ou profissionais.
5. A regularização posterior do endereço eletrônico não elimina
a irregularidade inicial, pois a comunicação prévia é condição
necessária para a conformidade da propaganda.
6. A aplicação da multa de R$ 5.000,00 atende ao previsto na
legislação e é mantida em virtude da violação ao dispositivo
legal, não havendo comprovação de erro de julgamento quanto
ao valor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A divulgação de propaganda eleitoral em perfil de rede social
não registrado previamente à Justiça Eleitoral caracteriza
infração ao art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, sujeitando o
candidato a multa, ainda que haja posterior regularização do
endereço eletrônico.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-B, §1º e
§5º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, §1º, I e II.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe
nº
06014894720226180000, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
20.04.2023; TRE-PR, REC nº 06021646420226160000, Rel.
Desa. Melissa De Azevedo Olivas, 14.09.2022.

Num. 44201686 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114103940100000043149522
Número do documento: 24112114103940100000043149522
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:01:21

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 14/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Cristina Reis Graeml e Jairo Aparecido Ferreira Filho proferida
pelo Juízo da 4ª Zona Eleitoral de Curitiba, por meio da qual a representação ajuizada pela Coligação
"Curitiba Amor e Inovação" foi julgada procedente, com aplicação de multa no importe de R$ 5.000,00 à
recorrente, em razão da violação ao art. 57-B, §1º, da Lei 9.504/97.
Em suas razões (id. 44144711), os recorrentes alegam que a irregularidade apontada pela Justiça Eleitoral é
inexistente, defendendo que o conteúdo divulgado no segundo perfil do Facebook de Cristina Graeml não
configura propaganda eleitoral propriamente dita, mas uma página pessoal e profissional que reflete sua
rotina e atividades como jornalista, sem um caráter de campanha eleitoral.
Argumentam que a página contém postagens similares às realizadas antes do período eleitoral e que o uso do
perfil para expressar temas diversos da vida pessoal e profissional não exige o registro da URL junto à
Justiça Eleitoral, uma vez que a regulamentação incide apenas sobre endereços estritamente voltados à
campanha.
Sustentam, ainda, que a recorrente regularizou a informação da URL junto à Justiça Eleitoral tão logo foi
notificada da necessidade de fazê-lo, demonstrando boa-fé e transparência no processo. Com base no
princípio da liberdade de expressão, defendem que o direito à livre manifestação é garantido
constitucionalmente e deve ser considerado com prioridade no contexto eleitoral, especialmente na ausência
de provas de que as postagens caracterizem pedido explícito de votos.
Ao final, requerem a reforma da sentença, com o reconhecimento da improcedência da representação e a
consequente exclusão da multa.

Num. 44201686 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114103940100000043149522
Número do documento: 24112114103940100000043149522
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:01:21
Em contrarrazões (id. 44144719), a recorrida defende que restou comprovado que o perfil mantido por
Cristina Graeml no Facebook foi utilizado como plataforma de propaganda eleitoral ao longo do período de
campanha, sendo veiculadas postagens de caráter eleitoral sem o prévio registro do endereço na Justiça
Eleitoral, o que configura uso irregular da rede social para fins de campanha.
Requer, por fim, o conhecimento e o desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, opinando pelo conhecimento do recurso
e pelo seu desprovimento, considerando que a publicação de materiais de propaganda eleitoral em perfil não
indicado previamente à Justiça Eleitoral ofende a previsão legal do artigo 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97 (id.
44145834).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em mural eletrônico em 15/10/2024 (certidão id. 44144708) e o recurso foi
protocolado em 16/10/2024 (id. 44144711), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
Na origem, trata-se de representação ajuizada pela Coligação “Curitiba Amor e Inovação", para apurar a
violação à regra disposta no art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, em razão da veiculação de propaganda
eleitoral em endereço eletrônico não registrado do Requerimento de Registro de Candidatura.
A obrigação de informação dos endereços eletrônicos por meio dos quais os candidatos pretendem divulgar
propaganda eleitoral está prevista no art. 57-B, I e IV e § 5º, da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;

Num. 44201686 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114103940100000043149522
Número do documento: 24112114103940100000043149522
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:01:21
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019, com as alterações
promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim dispõe:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os
canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Grifou-se)

A determinação legal não se trata de mera formalidade, mas decorre da necessidade de se determinar com
exatidão os endereços eletrônicos de responsabilidade dos candidatos, a fim de facilitar a fiscalização da
propaganda tanto por parte da Justiça Eleitoral, quanto dos demais concorrentes.
Nas palavras de Rodrigo López Zilio:
a exigência de que os endereços eletrônicos empregados na propaganda na internet por
partidos, federações, coligações e candidatos sejam comunicados à Justiça Eleitoral tem o
objetivo de possibilitar um controle mais eficaz sobre eventuais irregularidades ocorridas
no âmbito virtual. Vale dizer, é um mecanismo que busca conferir uma responsabilização
mais efetiva em caso de ilicitudes na propaganda na internet.

Num. 44201686 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114103940100000043149522
Número do documento: 24112114103940100000043149522
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:01:21
(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm, 2020. p. 501)

Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e
previamente, à Justiça Eleitoral todos os endereços eletrônicos que forem utilizados para veiculação de
propaganda eleitoral na internet consoante se extrai na redação do art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, ao se
referir às aplicações de que tratam o dispositivo, dentre as quais incluem blogs, redes sociais, sítios de
mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas (inciso IV).
Na espécie, restou incontroverso que a recorrente realizou publicação de conteúdos de caráter político -
aplicando sua identidade visual de campanha e, inclusive, utilizando seu número de urna, nome do vice e
CNPJ
de
campanha
-
em perfil na rede social Facebook, sob URL
https://www.facebook.com/cristinagraemljornalista, cujo endereço eletrônico não foi inicialmente informado
no RRC.
A controvérsia diz respeito unicamente à natureza do conteúdo publicado no site apontado na representação
que, segundo a tese da recorrente, não é de propaganda eleitoral.
Rodrigo López Zilio conceitua a propaganda eleitoral como sendo aquela
que visa a captar o voto do eleitor, com o fim de conquistar mandato eletivo. É a
ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com o objetivo de obter a sua confiança.
A propaganda eleitoral consiste na aproximação entre o candidato e o seu público-alvo
(eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que o candidato veicula suas propostas
para o exercício do mandato, postulando a manifestação de apoio dos eleitores através do
voto.
(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm, 2020. p. 406)

José Jairo Gomes, por seu turno, afirma que a propaganda eleitoral
Caracteriza-se por levar ao conhecimento público , ainda que de maneira disfarçada ou
dissimulada, candidatura ou os motivos que induzam à conclusão de que o beneficiário
é o mais apto para o cargo em disputa. Nessa linha, constitui propaganda eleitoral
aquela adrede preparada para influir na vontade do eleitor, em que a mensagem é orientada
à atração e conquista de votos.
(Direito Eleitoral. 14ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2018. p. 531)

Num. 44201686 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114103940100000043149522
Número do documento: 24112114103940100000043149522
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:01:21
A análise dos conteúdos publicados demonstra que, ao contrário do alegado pela recorrente, os posts não
abordavam sua vida pessoal, profissional, família, rotina, amigos ou acontecimentos importantes, mas
incluíam elementos tipicamente eleitorais, não se limitando a abordar o impacto da campanha em sua rotina,
como afirmado. O que se abordava nas publicações não era sua rotina, mas sim propostas de seu plano de
governo e os motivos pelos quais Cristina seria a melhor opção para o pleito.
Com efeito, além de fazer menção ao número de urna da recorrente, o conteúdo veicula propostas de
governo, apresenta a candidata como uma força capaz de vencer o “sistema” e delineia uma transformação
significativa para a cidade. Confira-se:
Nos termos dos entendimentos doutrinários acima mencionados, a veiculação das propostas efetivamente
defendidas pela recorrente em sua campanha eleitoral e o evidente objetivo de demonstrar ser ela a "mais
apta para o cargo em disputa", é suficiente para caracterizar o conteúdo do site como propaganda eleitoral.
Por outro lado, do caráter objetivo da norma, extrai-se que a utilização do perfil para a veiculação conteúdos
de natureza político-eleitoral, sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, atrai
a incidência da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante o fato de ter
havido regularização, com a posterior indicação do endereço eletrônico no RRC. Nesse sentido é a
jurisprudência:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2022.
VICE-
GOVERNADORA. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. REDE SOCIAL. ARTS.
57-B
DA
LEI
9.504/97
E
28
DA
RES.-TSE
23.610/2019.
ENDEREÇO.
FORNECIMENTO PRÉVIO À JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA. MULTA.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/PI em que as agravantes,
coligação e candidata ao cargo de vice-governador do Estado do Piauí em 2022, foram
condenadas ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por não informarem à Justiça Eleitoral,
de modo prévio, o endereço da página de rede social em que veicularam propaganda no
período de campanha.
2. Consoante o art. 28, IV, da Res.-TSE 23.610/2019, a propaganda eleitoral de candidatos
na internet pode ser realizada "por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas [...]", dispondo o § 1º que "os endereços
eletrônicos das aplicações de que trata este artigo [...] deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura [...]", ao passo que, de acordo com o §
5º, "a violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo [...] à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo

Num. 44201686 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114103940100000043149522
Número do documento: 24112114103940100000043149522
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:01:21
da multa (Lei 9.504/1997, art. 57-B, § 5º)".
3. Na linha da jurisprudência desta Corte, incide a multa sempre que não observada
a regra do art. 28, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019. Precedentes.
4. Conforme a moldura fática do aresto a quo, a candidata agravante utilizou seu perfil no
Facebook para divulgar propaganda eleitoral, sem comunicar o respectivo endereço
eletrônico a esta Justiça previamente, estando configurada a ofensa aos arts. 57-B da Lei
9.504/97 e 28 da Res.-TSE 23.610/2019.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE - REspe nº 06014894720226180000, Min. Benedito Gonçalves, DJE de 20/04/2023.
Sem destaque no original)
ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
EM
REDE
SOCIAL.
ENDEREÇO
ELETRÔNICO
NÃO
COMUNICADO
PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E § 1º DA
LEI
9.504/97.
POSTERIOR
REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
IRREGULARIDADE VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. MULTA DO ART. 57-B, § 5º DA LEI DE
ELEIÇÕES
DEVIDA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. O art. 57-B, IV e seu § 1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das
redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente
comunicados à Justiça Eleitoral
2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.
3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento do pedido de
registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que envolve propaganda
eleitoral irregular.
4. Multa que se mostra devida na forma do § 5º do artigo 57-B da Lei das Eleições.
5. Recurso a que se nega provimento.
(TRE-PR - REC nº 06021646420226160000, Desa. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicado em Sessão em 14/09/2022. Sem destaque no original)

Destarte, conclui-se que não merece reforma a sentença que julgou procedente a representação, aplicando a
multa no patamar mínimo legalmente previsto, que se demonstra razoável e adequado.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto e de para, no mérito, NEGAR-

Num. 44201686 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114103940100000043149522
Número do documento: 24112114103940100000043149522
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:01:21
LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que condenou o recorrente Cristina Reis Graeml a pagar multa
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600508-89.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
CRISTINA REIS GRAEML, JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO - Advogada dos RECORRENTES:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDA: CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO /
PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados
da RECORRIDA: JOSE HOTZ - PR17276, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408,
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529,
LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, OLIVAR
CONEGLIAN - PR20891, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.11.2024